Tribunal: TJES
Processo: 0001948-72.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2024-02-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1.
A concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes deve observar os procedimentos dispostos na Resolução ANEEL nº 414/2010.

2.
No caso em exame,

o Termo de Ocorrência e Inspeção

(TOI) demonstra a ausência do consumidor na apuração da suposta irregularidade, além da comunicação de substituição do medidor não constar a assinatura do titular ou representante da unidade consumidora, de modo que embora os termos da Resolução da ANEEL sejam claros e objetivos quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, percebe-se que não houve a notificação do

consumidor quanto à realização do procedimento de inspeção técnica realizada.

3.
Ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito ao contraditório.

4
. Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade. Precedentes do STJ e do TJES.

5.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001948-72.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONINO FALLEIROS ANTONIOLI e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1.
A concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes deve observar os procedimentos dispostos na Resolução ANEEL nº 414/2010.

2.
No caso em exame,

o Termo de Ocorrência e Inspeção

(TOI) demonstra a ausência do consumidor na apuração da suposta irregularidade, além da comunicação de substituição do medidor não constar a assinatura do titular ou representante da unidade consumidora, de modo que embora os termos da Resolução da ANEEL sejam claros e objetivos quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, percebe-se que não houve a notificação do

consumidor quanto à realização do procedimento de inspeção técnica realizada.

3.
Restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito ao contraditório.

4
. Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade. Precedentes do STJ e do TJES.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de fls. 2018/219v, proferida pelo Juiz de Direito, Dr. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, da 5ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência
”, ajuizada por
ANTONINO FALLEIROS ANTONIOLI
em face da apelante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a nulidade do débito cobrado pela requerida.

Nas razões recursais de fls. 221/224-v, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese, que:
(a)
o TOI foi elaborado nos termos da resolução 414/2010 da ANEEL;
b)
o medidor foi periciado por laboratório certificado e isento, o qual constatou a irregularidade no medidor;
c)
a análise do histórico de consumo, fica nítido o degrau de consumo no período indicado no TOI.

Com base nesses fundamentos, pugna seja conhecido e provido o recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial, reconhecendo-se a legitimidade do TOI e sua cobrança.

Contrarrazões apresentadas às fls. 230/241, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.
Na origem, a parte apelada ajuizou “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência
”, na qual sustentou que em setembro de 2019 recebeu uma notificação da requerida com um demonstrativo de cálculo de consumo irregular referente a janeiro de 2016 até janeiro de 2019, sendo emitida uma fatura para pagamento no valor de R$ 17.928,13 (dezessete mil novecentos e vinte e oito reais e treze centavos), com a justificativa de que se trata de uma complementação de faturamento mensal, vez que fora constatada uma irregularidade em uma inspeção realizada na instalação da unidade consumidora.

A EDP apresentou contestação aduzindo a regularidade da inspeção realizada na unidade consumidora, pois todo o procedimento ocorreu nos termos das regras dispostas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Ao julgar o mérito da demanda, o magistrado
a quo
entendeu que a requerida não observou corretamente as exigências impostas pela ANEEL, bem como que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por fim, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a nulidade do débito cobrado pela requerida, entendendo apenas pelo descabimento do pedido de danos morais.

Acerca do procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes,
a
Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Contudo, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) juntado às fls. 154, demonstra a ausência de participação do consumidor na apuração da suposta irregularidade, além da comunicação de substituição do medidor não constar a assinatura do titular ou representante da unidade consumidora, de modo que embora os termos da Resolução da ANEEL sejam claros e objetivos quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, percebe-se que não houve a notificação do consumidor quanto à realização do procedimento de inspeção técnica realizada.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito ao contraditório.

Resta claro, portanto, que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu artigo 129, que assim estabelecem:

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição
pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico,
devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º. Na hipótese do §6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência
,
o local, data e hora da realização da avaliação técnica
,
para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Para corroborar, destaco que esse entendimento está sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Igualmente, colaciona-se a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Como se sabe, em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023).

[...]
I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP.
(TJES. Data: 01/Dec/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000421-09.2020.8.08.0032. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Enriquecimento sem Causa)

Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor (autoria da suposta fraude),
o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade.

Desse modo, carece o ato alegado de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, de modo que deve ser mantida a sentença no que diz respeito a irregularidade do procedimento realizado pela apelante.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que já foram arbitrados no percentual máximo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.